Tribunal: CARF
Processo: 10830.903989/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903989/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.770 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
NIDEC GPM DO BRASIL ATUOMOTIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI
CRÉDITO
BÁSICO.
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O PRAZO DE 360
DIAS
DETERMINADO
PELO
ART.
24
DA
LEI
11.457/2007.
INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360
dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção
dos efeito da mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903989/2010-76
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao trimestre acima
identificado, no valor de R$ 69.998,87, utilizados em compensações próprias da pessoa
jurídica.
2. A DRF/Campinas reconheceu o direito ao valor de R$ 54.681,77, homologando
parcialmente as compensações vinculadas, sob o argumento de que o valor pleiteado é
superior ao saldo credor passível de ressarcimento.
3. Segundo histórico dos Correios, a ciência ocorreu em 14.06.2010 (fl 28). Entretanto,
diante da falta de comprovação da data efetiva do recebimento, considera-se tempestiva
a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, apresentada em 16.07.2010, na qual
afirma:
" (...)
Devido ao não no preenchimento do Per/Dcomp no campo créditos passíveis de
ressarcimento do valor de 42.043,22 juntamente com o valor de 54.681,77 o
qual esta mencionado erroneamente, 117.750,91, dos créditos de IPI, e o
crédito não pode ser reconhecido por esta instituição, e emitido o despacho
decisório o qual peço respeitosamente que se reconsidere e reavalie os
documentos em anexo a este, para que seja readmitido o referido credito.
....
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade: a )O crédito está sendo confirmado
através das copas das Notas Fiscais de Compra de Matéria Prima.
b) O Per Dcomp contempla o saldo de período anterior, mas apenas não foi
mencionados Corretamente com o valor de 42.043,22.
........"

A DRJ manteve a negativa do crédito, conforme trecho destacado do voto:
“7. Conforme acima previsto, os créditos de IPI que restarem de um período de
apuração poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, mas somente para
dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração, ou serem
transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, também somente para
dedução de débitos do IPI . No final do trimestre poderá ser feito o pedido de
ressarcimento do saldo credor do período, sendo incabível a adição nesse pleito do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

saldo transferido de período anterior. Por esse motivo o despacho decisório reconheceu
o direito apenas ao crédito gerado no primeiro trimestre de 2003.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 3 de janeiro de 2019. Em 02 de
fevereiro de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i)
preliminarmente – a prescrição do débito; (ii) o efetivo direito ao crédito pleiteado, (iii) não
incidência dos juros após 360 dias do protocolo da defesa administrativa.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade de ressarcimento de
saldos créditos de IPI acumulados em trimestres anteriores.
1
Prescrição do débito

A Recorrente alega preliminarmente a prescrição do crédito tributário em
cobrança. Sustenta que o despacho decisório que não homologou os pedidos de compensações
foi proferido em 07/06/2010, oportunidade na qual a autoridade, efetivamente realizou o
lançamento do crédito tributário e partir de quando teve início o prazo prescricional.
Considerando que a Manifestação de Inconformidade somente foi julgada pela DRJ ocorreu
apenas em 13/11/2018, por culpa exclusiva da Fazenda Pública teria operado a prescrição.
Segundo o contribuinte “a apresentação da defesa administrativa não obsta a constituição do
crédito, mas tão somente suspende sua exigibilidade. Dessa forma, não há que se levar em conta
que o prazo de prescrição esteja suspenso enquanto suspensa a exigibilidade do crédito, pois o
prazo se inicia com a constituição do crédito e a defesa administrativa não obsta esse ato”.
A despeito do esforço argumentativo não tem razão a Recorrente. A compensação
parcial do crédito de fato constitui o débito da diferença. A insurgência via manifestação de
inconformidade suspende sua exigibilidade de modo que fica suspensa a fruição do prazo
prescricional.
Rejeito a preliminar.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

2
Ressarcimento de saldos credores de IPI
A contribuinte resume a hipótese dos autos:
“ A Recorrente é empresa que exerce as suas atividades, conforme especificado em seu
Contrato Social e, em razão disso, apura créditos e débitos de IPI.
- Desse modo, no 4o trimestre de 2002 e 1o trimestre de 2003 apurou crédito de IPI
passível de ressarcimento que pretendeu compensar transmitindo os PER/DCOMPs:
17489.36148.170907.1.7.01-8650 e 15935.94562.260609.1.7.01-0015 para tanto;
- Contudo, em 07/06/2010 foi proferido despacho decisório que homologou
parcialmente o PER/DCOMP 17489.36148.170907.1.7.01-8650 e não homologou o
PER/DCOMP 15935.94562.260609.1.7.01-0015;
- Apresentada Manifestação de Inconformidade a DRJ julgou improcedente entendendo
não ser possível reconhecer o crédito, vez que o crédito referente ao 4o trimestre de
2002 deveria ter sido transmitido em um PER/DCOMP separado e não juntamente com
o crédito referente ao 1o trimestre de 2003”.
Cabe analisar se o art. 11, da Lei no 9.779/99, o art. 74 da Lei no 9.430/96, a IN
210/2002 e as demais que se seguiram, vedaram o ressarcimento e a compensação do saldo
credor de escrita do IPI, que veio por transferência de trimestres anteriores.
Ressalvado meu ponto de vista pessoal que vai na mesma linha dos acórdãos
3403003.223 e , aplico a atual jurisprudência deste Tribunal Administrativo, consolidada no
Acórdão 9303008.675 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, relatado pelo nobre Conselheiro
Rodrigo Possas, o qual adoto como razão de decidir, nos termos regimentais:

“No mérito, esta Turma enfrentou a mesma questão em julgamento realizado em
11/07/2018, tendo sido o Acórdão no 9303-007.148 assim ementado:
ESCRITA

FISCAL.

SALDO

CREDOR

ACUMULADO.
TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendários e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for
transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
Transcrevo o Voto Vencedor do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que
adoto como razões de decidir:
“... meu entendimento é que, à época dos fatos narrados nos autos, havia, sim,
vedação expressa à utilização do saldo credor acumulado em trimestres-calendário
anteriores na compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo. Para
confirmá-lo, basta que se leia atentamente as disposições normativas que, na faculdade
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

outorgada no art. 11 da Lei 9.779/99, foram editadas pela Secretaria da Receita
Federal”. Vejamos primeiro que diz a lei:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado
de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda.
E, agora, a IN/SRF no 460/2004:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei
no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem
como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre­calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de
junho de 1978, escriturados no trimestrecalendário.
Não há margem para dúvida. O § 1° do art. 16 admitia a manutenção na escrita
fiscal dos créditos remanescentes desde que fossem utilizados para dedução de
débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

o saldo fosse transferido. O § 2° apenas reconheceu o direito de ressarcimento
ou compensação dos créditos remanescentes passíveis de ressarcimento. O inciso
II do § 4°, contudo, especificou com clareza solar quais créditos eram
considerados passíveis de ressarcimento, dentre eles, aqueles relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. Ou seja, os créditos
remanescentes a que faz alusão o § 2° referem-se apenas ao valor do crédito
escriturado naquele trimestre-calendário. A Instrução Normativa autorizou a
manutenção dos créditos correspondente a períodos anteriores, mas nunca autorizou que
eles fossem utilizados para compensação ou ressarcimento, apenas para dedução de
débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a
qual o saldo fosse transferido.”
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.”
Segundo o entendimento atual da jurisprudência as disposições normativas da IN
SRF no 210/2002, reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004 e seguintes, delimitaram o
ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-calendário, havendo a
possibilidade de manutenção do saldo credor de períodos anteriores na escrita fiscal para a
dedução de débitos de IPI subsequentes, sendo, inviável seu ressarcimento. O ressarcimento,
assim, só é permitido para créditos apurados (crédito presumido) ou escriturados (entrada de
insumos) no respectivo trimestre-calendário.
3
Incidência dos juros após 360 dias do protocolo da defesa administrativa

O recorrente alega a impossibilidade de incidência de juros no crédito tributário
decorrente da não homologação do ressarcimento. Argumenta que entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e o julgamento pela DRJ transcorreram mais de oito anos, por
culpa exclusiva da administração, de modo que, nos termos do artigo 24 da Lei 11.457/2007, não
pode o contribuinte ser penalizado com a incidência dos juros de mora, vez que a fiscalização
estaria se beneficiando de sua própria ineficiência.
Não tem razão a recorrente. A dicção do artigo 24 da artigo 24 da Lei 11.457/2007
não permite o afastamento dos juros de mora do crédito constituído pela negativa da
compensação. Não havendo previsão legal, não há possibilidade de acolhimento do pleito.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar,
e, no mérito negar provimento .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.770 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903989/2010-76

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital